Tribunal: TJDFT
Processo: 0000799-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação da atenuante de confissão espontânea, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula n. 231, do STJ.
2. Tendo sido decidida a constitucionalidade da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, não há razão para fixar entendimento diverso no caso concreto.
3. Não há como aplicar a analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, pois além da natureza jurídica diversa dos institutos, a legislação penal não deixa lacunas quanto ao alcance da confissão.
4. Recurso conhecido e desprovido.